Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-22.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Renegociação da dívida não comprovada, sendo insuficiente para tanto a juntada de mensagens trocadas pelo "WhatsApp", em conversa com funcionário da instituição financeira, que apenas evidenciam a existência de negociação entre as partes. Alteração do contrato escrito que deveria seguir a mesma forma, como se extrai do art. 472 do Código

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Renegociação da dívida não comprovada, sendo insuficiente para tanto a juntada de mensagens trocadas pelo "WhatsApp", em conversa com funcionário da instituição financeira, que apenas evidenciam a existência de negociação entre as partes. Alteração do contrato escrito que deveria seguir a mesma forma, como se extrai do art. 472 do Código Civil. Prova negativa, da inexistência do acordo, que não podia ser exigida da instituição financeira. Ação procedente. Recurso provido.